Tribunal: TJES
Processo: 0034886-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034886-95.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO ZANOTTI SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste a omissão apontada pelo embargante no
decisum
recorrido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N
º
0034886-95.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
DIEGO ZANOTTI SANTOS

RELATOR: DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de acórdão (Id. 5502199) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso “
tão somente para acolher a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deferida
”, ao passo em que conheceu da remessa necessária “
para reformar em parte o comando sentencial com o fito de fixar a data de 26.09.2011 como termo inicial do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, as quais somente poderão ser reconhecidas até o período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 988/2021 (DOES 14.12.2021).
”

Irresignado, sustentou que “
a decisão padece de vício de omissão, visto que deixou de observar o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/1932
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Rememore-se que a
sentença
julgou procedente a pretensão autoral “
para reconhecer o efetivo desvio de função em que labora a parte autora, entre o seu o cargo de origem (agente de polícia civil) e o cargo efetivamente desempenhado (investigador de polícia civil)
”,
oportunidade em que condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos valores referentes às diferenças dos vencimentos/subsídios entre os cargos em questão,
ressalvado o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20910/32.

Por sua vez, consignou este órgão colegiado por ocasião do acórdão embargado que a reforma do comando sentencia seria
parcial
, “
com o fito de fixar a data de 26.09.2011 como termo inicial do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, as quais somente poderão ser reconhecidas até o período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 988/2021 (DOES 14.12.2021).
”

Operou-se desta forma pois, conforme mencionado no voto condutor, “
diferentemente do apregoado na exordial,
a data comprovada do início do desvio de função (26.09.2011) não se identifica com a data de entrada em exercício do demandante no cargo público (12.11.2009),
devendo, neste ponto específico ser reformado o comando sentencial
.
”

Note-se, portanto, ter operado-se a reforma parcial do comando sentencial,
mantendo-se, por conseguinte, a expressa ressalva feit
a
ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20910/32
, não havendo que se falar, consequentemente, na ventilada omissão.

Repise-se: deverá, por ocasião do pagamento das diferenças remuneratórias, ser observada a prescrição quinquenal, na forma destacada pelo Juízo
a quo
, em capítulo decisório não reformado por ocasião do julgamento do apelo e da remessa necessária.

Nestes termos, por haver a demanda sido ajuizada em 04.11.2016, deverá o pagamento abranger, na prática, o período de 04.11.2011 a 13.12.2021.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO